Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706959-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra o provimento judicial proferido nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001, que tem como embargada EU GIG OU. No despacho de ID 111800623, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que desejassem produzir: “Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. O provimento judicial agravado não conheceu dos embargos de declaração de ID113227979, nos seguintes termos (ID 115282792): “ID113227979: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante contra o despacho de ID111800623. Afirma que houve omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo constante da inicial, quanto à alegação de irregularidade na representação processual da embargada, quanto à alegação de inépcia da petição inicial da execução e quanto à alegação da inadequação da via eleita quanto à execução porque o documento que a instrui não possuiria força executiva. Alternativamente, quanto à especificação de provas, entende ser necessária a fixação dos pontos controvertidos antes da mesma. Postulou ainda a produção de “todo gênero de provas em direito admitidas”. Arrolou como testemunhas: (i) Nilton Tartari, (ii) João Guilherme Marques Silva e (iii) Ademir Machado. Declarou ainda que para a produção de quaisquer provas, será necessário que a embargada exiba: “os documentos fiscais que atestem a existência do suposto débito aqui embargado, tais como as informações apresentadas a Receita Federal do Brasil e também no seu país de origem, bem como de todos os documentos fiscais do país de origem que demonstrem as operações que teriam dado origem ao suposto débito aqui cobrado, bem como da declaração em sua contabilidade que este suposto débito exista, apresentados as autoridades fiscais brasileira e estrangeira em época contemporânea as operações contratadas, sendo certo que, os documentos estrangeiros deverão vir com tradução juramentada”. No despacho de ID113282986 se determinou que se aguardasse o prazo da parte embargada para se manifestar sobre a decisão de ID111800623. ID113909774: A parte embargada, a seu turno, declarou que não pretende produzir outras provas além daquelas já apresentadas e esclarecer entender que seriam protelatórios os embargos de declaração opostos. Pois bem. Dos embargos de declaração: O despacho de ID111800623 teve o seguinte conteúdo: “Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Estabelece o art. 1.022 do CPC que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial” (g.n.). Vê-se que o despacho que foi objeto dos embargos de declaração não possui nenhum cunho decisório, mas apenas intima as partes para, nos termos do art. 6o do CPC, atuarem de modo colaborativo com o Juízo para que, de acordo com o seu entendimento dos pontos controvertidos, especifiquem as provas que entendem que devem ser produzidas. Desta forma, não havendo decisão que possa ser atacada, não conheço dos embargos de declaração de ID113227979. Saliento apenas que o pedido de efeito suspensivo foi devidamente apreciado na decisão preclusa de ID106447208, proferida em 20/10/2021, pois se observa que os embargos foram recebidos “mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC”. As demais questões alegadas serão decididas na decisão saneadora deste feito. Da Conciliação: Antes de passar à decisão saneadora, sabe-se que os termos do art. 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, conforme estabelece o art. 138, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Desse modo e vislumbrando a possibilidade de solução consensual do conflito que se estabelece entre as partes, designo a data de 13/05/2022 14:00h, para realização realização de audiência de conciliação por intermédio de videoconferência pelo 1o NUVIMEC (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação). Com a publicação desta decisão, ficam as partes intimadas a comparecerem à audiência designada. Também ficam as partes intimadas de que foi gerado o link abaixo indicado, para acesso à sala de VIDEOCONFERÊNCIA, pela plataforma TEAMS, ambiente homologado pelo TJDFT, canal pelo qual ocorrerá a audiência. LINK: https://atalho.tjdft.jus.br/1NUVIMEC_Sala_01_14h À Secretaria: 1. Publique-se. 2. Após, remetam-se os autos ao 1oNUVIMEC até 48 horas antes da sessão". Narra o recurso que o juízo de origem foi omisso acerca do necessário saneamento do feito e apreciação das preliminares e prejudiciais de mérito. Afirma que há grave defeito de representação nos autos, e não se demonstra que haja legitimidade para litigar. Assevera que a decisão é nula de pleno direito por violar frontalmente os artigos 93, IX da CF e § 1°do artigo 489 do CPC. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial recorrido, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão autoral, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a especificação de provas. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de março de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador